Tribunal: TJSP
Processo: 0033340-34.2004.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: – Condenação não oriunda de relação jurídico-tributária – Contrariedade entre as decisões – Adequação da decisão para incidência de juros de mora nos termos da Lei 11.960/09 e atualização monetária pelo IPCA-E – Retratação devida.
(TJSP; Apelação Cível 0033340-34.2004.8.26.0053; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ADEQUAÇÃO – Contrato administrativo - Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810/STF) – Recurso Especial no 1.495.146/MG (Tema no 905/STJ) – Artigo 1.040, inciso II, CPC – Devolução ao Órgão Julgador – Condenação não oriunda de relação jurídico-tributária – Contrariedade entre as decisões – Adequação da decisão para incidência de juros de mora nos termos da Lei 11.960/09 e

Ementa:
ADEQUAÇÃO – Contrato administrativo - Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810/STF) – Recurso Especial no 1.495.146/MG (Tema no 905/STJ) – Artigo 1.040, inciso II, CPC – Devolução ao Órgão Julgador – Condenação não oriunda de relação jurídico-tributária – Contrariedade entre as decisões – Adequação da decisão para incidência de juros de mora nos termos da Lei 11.960/09 e atualização monetária pelo IPCA-E – Retratação devida.